Tribunal: CARF
Processo: 10880.923763/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923763/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.412 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
TAIKISHA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
PER/DCOMP.
CANCELAMENTO.
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
DECLARADOS. REVISÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA. UNIDADE DE
ORIGEM.
A apreciação de pedido de cancelamento/exclusão de débito declarado na
PER/DCOMP é de competência da unidade da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil - RFB de origem, posto tratar-se de revisão de ofíciO, nos
termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No
163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923763/2011-87
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.412 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923763/2011-87

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 16-86.355,
pela 5a Turma da DRJ/SPO, que julgou parcialmente procedente e reconheceu, em parte, o crédito
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão piso que será complementado
adiante:
“(....)
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho decisório
pelo qual a DERAT SÃO PAULO reconheceu parcialmente o crédito de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2002 e homologou parcialmente as compensações
declaradas nos PER/DCOMP vinculados ao referido crédito.
A interessada informou na DIPJ 2003 e no PER/DCOMP 10137.09423.101006.1.7.02-
2930 Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$ 91.657,90 tendo a DERAT SÃO PAULO
reconhecido crédito no valor de R$ 27.511,53, conforme despacho decisório de fl. 11:

Cientificada do despacho decisório em 13/05/2011, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 19/24) e anexos, em 13/06/2011, com as alegações
abaixo sintetizadas:
 deve ser reconhecida a homologação tácita das compensações declaradas por
meio de PER/DCOMP transmitidas em 10/12/2003 (doc 1) e 31/12/2003 (doc 2);
 a interessada efetuou R$ 96.034,70 de antecipações de pagamento por
estimativa, código 5993, a saber:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.412 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923763/2011-87

 ao efetuar o cálculo do valor de saldo disponível a autoridade fiscal considerou
como "parcelas confirmadas" o valor do próprio saldo credor da Requerente, debitando
o imposto DUAS vezes, pois o saldo credor já havia sido obtido a partir da dedução do
IRPJ devido;
 a autoridade fiscal deixou de considerar todos os pagamentos efetuados pela
Requerente, em especial uma última parcela do imposto referente a dezembro de 2001
que foi recolhido em janeiro de 2002;
 o cálculo do saldo credor disponível para utilização pelo contribuinte deve ser
refeito, de modo a considerar todas as parcelas de imposto recolhido relativo ao ano-
calendário de 2001, no valor total de R$ 96.034,70, acrescido dos valores retidos na
fonte de R$ 49.104,10, e só então debitado o IRPJ devido de R$ 53.480,90;
 caso não acolhida a preliminar de homologação tácita, requer sejam
homologadas
as
PER/DCOMP
no
34961.20640.101006.1.7.02-
3190
e
23942.98027.111207.1.3.02-6906 porque existente o crédito vindicado;
 requer-se a suspensão da exigibilidade dos débitos advindos da não-
homologação
das
referidas
compensações,
consubstanciados
nos
Processos
Administrativos de n°s 10880.932118/2011-55 e 10880.932119/2011-88;
 protesta pela juntada de novas provas para demonstrar a regularidade das
compensações.
A 5a Turma da DRJ/SPO julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PAGAS.
Devem ser computadas no cálculo do Saldo Negativo as estimativas efetivamente pagas
e disponíveis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Consideram-se homologadas as declarações de compensação após cinco anos de seu
protocolo, nos termos do § 5o, do art. 74, da Lei no 9.730/96, com a redação dada pela
Lei no 10.833/03.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.412 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923763/2011-87

DCOMP RETIFICADORA.
A DCOMP retificada é cancelada pela DCOMP retificadora, que passa a valer para
todos os efeitos, inclusive para contagem do prazo previsto para o Fisco expressamente
homologar ou não a compensação declarada.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DCOMP. DECADÊNCIA.
O prazo para que o contribuinte possa utilizar o crédito de saldo negativo de IRPJ
apurado anualmente extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado a
partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do período
de apuração.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando o seguinte:
“(...)
III. DO DIREITO:
3.1 Da composição do Crédito da Recorrente Incialmente desataca-se que, ainda que no
v. Acórdão houve o reconhecimento do direito creditório complementar no valor de R$
64.146,37, o qual tem o condão de ratificar as alegações da Recorrente, bem como, de
atestar sua capacidade de suportar a integralidade dos débitos declarados e indicados
para a compensação (os quais são objeto do presente processo administrativo), a
Recorrente replica as alegações apresentadas em sede de Impugnação, no que tange a
composição do direito creditório em comento, haja vista entender esta necessidade, para
suprir as lacunas presentes no v. Acórdão.
Neste sentindo, ressalta-se que no final do ano-calendário 2001 a Recorrente apurou
saldo negativo de IRPJ no valor total de R$ 91.657,90, conforme a FICHA 12A da DIPJ
2002 (fls. 53/55):

Observem nobres julgadores que ao longo do ano de 2001 foram recolhidas 7 parcelas
do imposto, referentes aos meses nos quais a empresa teve resultado positivo: março,
julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.
Tal fato é comprovado pelos relatórios extraídos do site da Receita Federal,
relativamente aos recolhimentos no cód. 5993 - IRPJ-OPTANTES APURAÇÃO C/
BASE NO LUCRO REAL-ESTIMATIVA MENSAL, feitos ao longo do ano 2001 e de
janeiro de 2002 (fls. 56/57), de acordo com a tabela a diante:

Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.412 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923763/2011-87

Ressalta-se que conforme a tabela descritiva inserta no Despacho Decisório, a
autoridade fiscal não teria confirmado uma diferença de pagamento no valor de R$
10.655,47, correspondente exatamente ao DARF recolhido em janeiro de 2002,
referente ao período de arrecadação de dezembro de 2001. Neste caso, conforme
destacado em vermelho na planilha abaixo, subtraindo-o, a autoridade fiscal chegou ao
valor de R$ 80.992,43:

Observem que ao efetuar a composição do crédito disponível, conforme demonstrado
acima, a autoridade fiscal utilizou-se de valores equivocados, chegando à conclusão de
que a Recorrente possuiria apenas R$ 27.511,53 de saldo negativo disponível. Para
tanto, a Autoridade fiscal valeu-se da seguinte fórmula para calcular o saldo disponível:

Ou seja, ao efetuar o cálculo do valor de saldo disponível a autoridade fiscal considerou
como “parcelas confirmadas” o valor do próprio saldo credor da Recorrente, debitando
o imposto DUAS vezes, pois o saldo credor já havia sido obtido a partir da dedução do
IRPJ devido. Conforme vemos abaixo:

Não obstante, este equívoco que ensejou o débito do imposto por duas vezes (no
despacho decisório), é fruto de uma divergência que vem se arrastando desde o primeiro
pedido de providências que data 29.10.2007, no qual, após a constatação de que a
Recorrente havia informado direito creditório a menor que aquele que detinha, houve
sua intimação para retificar os PER/DCOMP ́s supracitados, OU, para proceder à
retificação da DCTF e da DIPJ. Vejamos:

Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.412 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923763/2011-87

Conforme observamos na determinação supracitada, a autoridade fiscal apontou as
seguintes inconsistências: 1) Demonstrativo de parcelas de crédito PER/DCOMP: R$
91.657,90 e 2) Demonstrativo parcelas de crédito DIPJ: R$ 145.138,80 (Somatório
dos valores da FICHA 12A, LINHAS 12 A 17).
Sendo assim, a autoridade fiscal intimou a Recorrente para que procedesse com uma das
opções supracitadas. Intimação esta, que ocorreu em 09.11.2007, conforme extrato de
comunicações inserto no processo em voga:

Certa desta intimação, a Recorrente optou por retificar o valor indicado no
PER/DCOMP, para adequá-lo a DIPJ e DCTF, sendo assim, onde constava a cifra de
R$ 91.657,90, passaria a constar a de R$ 145.138,80.
No entanto, conforme será melhor exposto em tópico próprio, (no qual embasadamente
se requererá o cancelamento do PER/DCOMP no 23942.98027.111207.1.3.02-6906) a
Recorrente equivocadamente transmitiu um PER/DCOMP original e não
retificador:

Observem que os valores indicados atenderiam corretamente a determinação da
autoridade fiscal, por conseguinte, ensejariam a homologação por completo dos
PER/DCOMP ́s, no entanto, como equivocadamente a Recorrente transmitiu o
PER/DCOMP original, ao invés de transmiti-lo na condição de retificador, o equívoco
perpetrou-se.
Por conseguinte, haja vista a ausência de retificação do PER/DCOMP ou da DIPJ e da
DCTF, entendeu a autoridade fiscal, por reconhecer o valor transmitido no
PER/DCOMP, ou seja, R$ 91.657,90, deste montante, conforme já exposto, deixou de
reconhecer o valor de R$ 10.665,47 (correspondente ao DARF recolhido em janeiro de
2002, relativamente ao período de arrecadação de dezembro de 2001).
Sendo assim, reconheceu apenas o valor de R$ 80.992.43 e deste, destacou o valor de
R$ 53.480.90 (IRPJ devido), ou seja, subtraiu uma segunda vez o IRPJ. Fato este que
em sede de Julgamento da Impugnação, foi tido como inocorrido:
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.412 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923763/2011-87

“Nem tampouco procede a alegação de que a autoridade fiscal teria descontado
das parcelas de crédito o imposto devido por duas vezes, tendo sido o próprio
contribuinte quem indicou parcelas de crédito em montante inferior ao
necessário para o reconhecimento do crédito pleiteado. (destacamos da fl. 06 do
Acórdão – fl. 106 dos autos)”
Reparem que, em simples conta aritmética, demonstra-se a ocorrência da dupla
cobrança do IRPJ devido, haja vista que este é o único meio a se chegar ao valor
reconhecido pela autoridade fiscal.:
De todo o exposto, conforme podemos observar , a única forma de se alcançar a
incorreta exatidão do direito creditório reconhecido pela DERAT (R$ 27.511,53), é
cobrando o IRPJ devido duas vezes. No entanto, entende-se que o erro causado pela
Recorrente (transmitir o PER/DCOMP em duplicidade) ensejou tal situação.
Porém, tal erro fora corrigido pela DRJ no v. Acórdão ora comentado, vez que, houve o
reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, conforme vemos abaixo:

No entanto, ainda assim se faz necessário demostrar tal erro de procedimento, haja vista
que, ao desconsiderar este fato, o direito creditório corre o risco de ser reputado
insuficiente para a compensação, vez que, além do IRPJ devido ser compensado duas
vezes, ainda teremos uma duplicidade da transmissão de PER/DCOMP sobre o mesmo
crédito e débito, a qual passamos a demostrar no seguinte tópico.
3.2 Da duplicidade na transmissão dos PER/DCOMP ́s Conforme já narrado
anteriormente, na análise realizada pela DERAT, a qual data 29.10.2007, após a
constatação de que fora informado direito creditório, a menor que aquele que a
Recorrente detinha, esta fora intimada para retificar os PER/DCOMP ́s, OU, para
proceder à retificação da DCTF e da DIPJ, haja vista as seguintes inconsistências:
1) Demonstrativo de parcelas de crédito PER/DCOMP: R$ 91.657,90; e 2)
Demonstrativo parcelas de crédito DIPJ: R$ 145.138,80 (Somatório dos valores
da FICHA 12A, LINHAS 12 A 17).
Uma vez intimada, a Recorrente optou por retificar o PER/DCOMP no
10137.09423.101006.1.7.02-2930, abaixo recortado (o qual posteriormente foi
homologado integralmente):

No entanto, ainda que dotada do animus de retificar o PER/DCOMP supracitado, em
momento anterior a prolação do despacho decisório, a Recorrente procedeu à
transmissão de um novo pedido de compensação, nos moldes solicitados pela
autoridade fiscal, porém, equivocadamente, o fez como pedido original e não como
pedido retificador, sendo este transmitido sob o PER/DCOMP no
23942.98027.111207.1.3.02-6906. Infracitado (o qual NÃO foi homologado):
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.412 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923763/2011-87

Observem que, ao proceder à transmissão deste PER/DCOMP, a Recorrente procedeu
exatamente como determinado pela autoridade fiscal, porém, errou apenas em não
proceder à declaração como retificadora.

Em simples confrontamento, podemos verificar que ambos os PER/DCOMP, declaram
exatamente o mesmo débito, vejamos:

Resumindo os recortes juntados acima, o débito declarado em duplicidade no
PER/DCOMP de no 23942.98027.111207.1.3.02-6906, é exatamente o mesmo
declarado no PER/DCOMP no 10137.09423.101006.1.7.02-2930, o qual já foi
homologado:

Ainda há que se destacar que, mesmo que a Recorrente tenha equivocadamente
transmitido o PER/DCOMP erroneamente em duplicidade, devem-se observar dois
pontos cruciais, haja vista que no v. Acórdão fora mantido o entendimento de que o
direito creditório transmitido no PER/DCOMP em comento, decaiu, vejamos:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.412 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923763/2011-87

“Assim, independentemente de o crédito reconhecido mostrar-se suficiente para
compensação do PER/DCOMP no 23984.98027.111207.1.3.02-6906, este não
pode ser homologado porque, na data de sua transmissão (11/12/2007), já havia
transcorrido o prazo de cinco anos da apuração do crédito compensado,
ocorrida em 31/12/2001. (destacamos da fl. 10 do Acórdão – fl. 110 dos autos)”
Neste caso, sucintamente abordaremos os dois pontos a ser observados:
1) Do PER/DCOMP no 10137.09423.101006.1.7.02-2930
O PER/DCOMP no 10137.09423.101006.1.7.02-2930 foi homologado integralmente, ou
seja, neste caso, compensou-se o débito declarado neste (IRPJ por estimativa mensal,
referente à marca de 2002), por conseguinte, extinguiu-se a obrigação tributária quanto
a este;
2) Do PER/DCOMP de no 23942.98027.111207.1.3.02-6906
Por outro lado, o PER/DCOMP de no 23942.98027.111207.1.3.02-6906, não foi
homologado, haja vista que este foi transmitido em destempo. Porém, há que se destacar
que, não se pode operar a prescrição do direito creditório e manter a débito declarado
neste.
Observem que, o tratamento dado a este PER/DCOMP, é tão equivocado quando a
transmissão realizada pela Recorrente. Temos por certo que, uma vez que houve a
transmissão do PER/DCOMP em destempo, só poderia haver o reconhecimento do
instituto da prescrição, caso este não fosse transmitido em duplicidade.
No presente caso, conforme narrado acima, a Recorrente, ainda que incorrendo em
erro, não transmitiu uma declaração retificadora. Neste caso, devemos observar que
no PER/DCOMP de no 10137.09423.101006.1.7.02-2930, houve a compensação do
débito declarado em duplicidade.
Por conseguinte, uma vez que a transmissão do pedido de compensação em comento
não teve caráter retificador, cabe tão somente à autoridade fiscal, o cancelamento do
PER/DCOMP de no 23942.98027.111207.1.3.02-6906 e não o reconhecimento da
decadência deste.
Dá-se ênfase a este equivoco, haja vista que, não sendo cancelado o PER/DCOMP de no
23942.98027.111207.1.3.02-6906, o débito em comento, que inclusive já foi
compensado, poderá ser erroneamente cobrado novamente da Recorrente.
Portanto, deve ser reformado o v. Acórdão para que seja cancelado o PER/DCOMP no
23942.98027.111207.1.3.02-6906, por conseguinte, cancelado o processo de cobrança
de no 10880-932.119/2011-08, pelos motivos supracitados.
3.3 Do erro de fato e do principio da verdade material
Conforme exposto em sede de impugnação, bem como, inicial e sucintamente narrado,
numa primeira análise realizada pela DERAT, a qual data 29.10.2007, após a
constatação de que fora informado direito creditório, a menor que aquele que a
Recorrente detinha, esta fora intimada para retificar os PER/DCOMP ́s supracitados,
OU, para proceder à retificação da DCTF e da DIPJ, haja vista as seguintes
inconsistências: 1) Demonstrativo de parcelas de crédito PER/DCOMP: R$ 91.657,90
e 2) Demonstrativo parcelas de crédito DIPJ: R$ 145.138,80 (Somatório dos valores
da FICHA 12A, LINHAS 12 A 17).
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.412 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923763/2011-87

Uma vez intimada, almejando sanar tais inconsistências, a Recorrente procedeu, a
transmissão de um novo pedido de compensação, porém, equivocadamente o fez como
pedido original e não como retificador, sob o PER/DCOMP no
23942.98027.111207.1.3.02-6906.
Ocorre que, ao proferir o despacho decisório, a autoridade fiscal, em virtude do
equivoco informado acima, o qual ensejou a transmissão de um novo pedido de
compensação, acrescentou-o ao pedido originário deste processo administrativo, ou seja,
uniu-os e julgou dois PER/DCOMP ́s que utilizavam o mesmo direito creditório e que
declaravam o mesmo débito. Por Conseguinte, um sendo homologado e outro não, em
virtude da transmissão extemporânea (ocorrendo à decadência).
Porém, como esmiuçado no tópico acima, a Recorrente erroneamente, transmitiu o
PER/DCOMP no 23942.98027.111207.1.3.02-6906, na condição de original, ao invés de
transmiti-lo na condição de retificador.
Ou seja, cometeu um erro de fato, porém como demostrando ao longo do presente
Recursos Voluntário (por economia processual ora fazemos apenas menção aos fatos já
esmiuçados anteriormente), comprovou-se que a transmissão ocorreu em duplicidade e
neste caso, haja vista a ausência de poder de retificar a transmissão anterior, deve-se
reconhecer a duplicidade de declarações, por conseguinte, haver o cancelamento do
PER/DCOMP no 23942.98027.111207.1.3.02-6906 e não, o reconhecimento da
decadência, para tanto, valemos do principio da verdade material.
Resta claro que a Recorrente tão somente, transmitiu em duplicidade o PER/DCOMP, o
que configura um erro grosseiro – puro erro de fato!
Como é cediço, o mero “erro material”, ou “erro de fato”, realizado pela Recorrente na
transmissão de sua declaração, não se constitui fato gerador de tributo, subsumindo-
se o processo administrativo tributário à averiguação da verdade material.
A Ministra Nancy Andrighi do STJ já se manifestou pela prevalência da busca da
verdade real sobre o formalismo processual, no REsp no 331.550, da seguinte forma:
(...)
É importante ressaltar que, conforme posicionamento majoritário do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais o processo administrativo se pautara no Princípio da
Verdade Material: (...)
Da análise do julgado acima colacionado, denota-se que o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), possui o entendimento de que o processo administrativo é
regido pelo Princípio da Verdade Material. No presente caso, é notório o erro de fato
cometido pela Recorrente, conforme exaustivamente demostrado.
Sendo assim, partindo da premissa de que o erro ao transmitir o PER/DCOMP em
duplicidade, o que deu origem ao processo de cobrança de no 10880-932.119/2011- 08,
conforme vemos abaixo:

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.412 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923763/2011-87

Por força do Princípio da Verdade Material, deve-se ser reconhecido que o
PER/DCOMP no 23942.98027.111207.1.3.02-6906, o qual foi transmitido em
duplicidade, não tem o condão de declarar o débito acima destacado, uma vez que o
débito a compensar já tinha sido objeto de compensação do PER/DCOMP
anterior, por conseguinte, cancelado.
IV. CONCLUSÃO
Em síntese e conforme o exposto, concluímos que:
 Numa primeira análise realizada pela DERAT, a qual data 29.10.2007, após a
constatação de que fora informado direito creditório, a menor que aquele que a
Recorrente detinha, ocorreu sua intimação para retificar os PER/DCOMP ́s objeto do
presente processo, OU, para proceder à retificação da DCTF e da DIPJ, haja vista as
seguintes inconsistências: 1) Demonstrativo de parcelas de crédito PER/DCOMP: R$
91.657,90 e 2) Demonstrativo parcelas de crédito DIPJ: R$ 145.138,80 (Somatório
dos valores da FICHA 12A, LINHAS 12 A 17);
 Almejando sanar tais inconsistências, a Recorrente procedeu, a transmissão de
um novo pedido de compensação, porém, equivocadamente o fez como pedido
original e não como retificador, sob o PER/DCOMP no 23942.98027.111207.1.3.02-
6906.
 A Recorrente, ainda que incorrendo em erro, não transmitiu uma declaração
retificadora. Neste caso, devemos observar que no PER/DCOMP de no
10137.09423.101006.1.7.02-2930, houve a compensação do débito declarado em
duplicidade. Por conseguinte, uma vez que a transmissão do presente, não teve caráter
retificador, cabe tão somente à autoridade fiscal, o cancelamento do PER/DCOMP de no
23942.98027.111207.1.3.02-6906 e não o reconhecimento da prescrição deste;
 Foi reconhecido no v. Acórdão no 16-86.355, proferido pela 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, que a Recorrente
faz jus a integralidade do direito creditório pleiteado nos pedidos de compensação, ou
seja, houve o reconhecimento complementar de R$ 64.146,37, totalizando o valor de R$
R$ 91.657,90;
 Haja vista que houve o reconhecimento integral do direito creditório transmitido
pela Recorrente, bem como, que deve-se proceder o cancelamento do PER/DCOMP no
23942.98027.111207.1.3.02-6906, pois, transmitido em duplicidade, a Recorrente faz
jus a compensação integral dos débitos declarados PER/DCOMP no
34961.20640.101006.1.7.02-3190.
V. DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer:
a) Que seja o presente Recurso Voluntário CONHECIDO e ao final JULGADO
PROCEDENTE, a fim de que sejam acolhidas as razões da Recorrente para que seja
homologada integralmente a compensação realizada por meio do PER/DCOMP no
34961.20640.101006.1.7.02- 3190, com a consequente extinção do processo de
cobrança no 10880- 932.118/2011-55;
b) O cancelamento da PER/DCOMP no 23942.98027.111207.1.3.02-6906, também com
a consequente extinção do seu respectivo processo de cobrança, no 10880-
932.119/2011-08, eis que tal crédito e o débito decorram de pedido duplicado;
c) Subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência, determinado que a
autoridade fiscal, verifique a duplicidade de pedidos de compensação, por conseguinte
cancele o PER/DCOMP no 23942.98027.111207.1.3.02-6906, bem como, que seja
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.412 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923763/2011-87

homologada integralmente a compensação realizada por meio do PER/DCOMP no
34961.20640.101006.1.7.02-3190.
Protesta, ainda, pela juntada posterior de novos documentos de modo a demonstrar a
total improcedência do lançamento fiscal.
Por fim, requer que todas as intimações enviadas via E-cac ou outro meio legal, sejam
encaminhadas diretamente a Recorrente.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário
de 2001, no valor de R$ 0,0( R$ 91.657,90 (valor pleiteado) – R$ 91.657,90 (27.511,53 (valor
reconhecido pela DRF) + R$ 64.146,37 (valor reconhecido pela DRJ)) que, conforme princípio de
adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492
do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal
- Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Da discussão do direito creditório
Conforme já relatado, o processo versa acerca da discussão no tocante ao o crédito
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 informados em Per/Dcomps. A DERAT/SPO
reconheceu o crédito de Saldo Negativo de IRPJ, em litígio, no valor de R$ 27.511,53. Já a DRJ,
reconheceu, adicionalmente o montante de R$ 64.146,37, totalizando, deste modo, a integralidade do
direito creditório pleiteado no valor de R$ 91.657,90. Porém, não houve a homologação do
Per/Dcomp no 23984.98027.111207.1.3.02-6906 por ter sido transmitido após o prazo legal.
Assim constou da decisão de piso:
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.412 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923763/2011-87

“I.3. Homologação tácita.
A homologação tácita reclamada pela recorrente, evento previsto no § 5o do artigo 74 da
Lei 9.430/96, consiste em um dos efeitos legais possíveis cuja ocorrência deve ser
verificada no caso concreto.
A requerente alega que os débitos compensados mediante os PER/DCOMP no
17572:47527.101203.1.3.02-6959 (doc. 1 - fls. 41/47) e 21103.05183.311203.1.3.02-
9905 (doc. 2 - fls. 48/52) estariam extintos por homologação tácita, por terem sido
transmitidos mais de cinco antes da ciência do despacho decisório.
Os PER/DCOMP apontados pela requerente correspondem a PER/DCOMP originais
que foram posteriormente retificados mediante PER/DCOMP retificador, conforme
abaixo relacionado:

Para fins de contagem do prazo previsto no § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96,
considera-se a data da transmissão dos documentos retificadores, visto que o seu
recebimento antes do despacho decisório implica o cancelamento dos PER/DCOMP
retificados.
Assim, considerando que os PER/DCOMP retificadores foram transmitidos em
10/10/2006, as compensações declaradas nos referidos PER/DCOMP não foram
tacitamente homologadas, vez que a ciência do despacho decisório ocorreu em
13/05/2011, menos de cinco anos contados de sua transmissão.
Com relação ao PER/DCOMP no 10137.09423.101006.1.7.02-2930, retificador do
PER/DCOMP no 17572.47527.101203.1.3.02-6959, observa-se que o mesmo foi
expressamente homologado, conforme se depreende do "Detalhamento da
Compensaçao" a fl. 18, esvaziando qualquer interesse da requerente sobre possível
homologação tácita deste documento.
Já com relação ao PER/DCOMP no 34961.20640.101006.1.7.02-3190, retificador do
PER/DCOMP no 21103.05183.311203.1.3.02-8905, que foi parcialmente homologado
na modalidade expressa, reitera-se a impossibilidade de sua homologação na
modalidade tácita.
II. Mérito.
De início, cumpre esclarecer que o próprio interessado informou, no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito - PER/DCOMP no 10137.09423.101006.1.7.02-2930, cuja
cópia encontra-se a fls. 2/9, que os pagamentos de IRPJ (código 5993) dos períodos de
2002 foram parcialmente utilizados para o cômputo do Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2002.
Com efeito, não procede a acusação da recorrente no sentido de que a autoridade fiscal
teria erroneamente desconsiderado a integralidade dos pagamentos de estimativa
efetuados, pois a análise da autoridade fiscal limita-se às parcelas de crédito informadas
pelo contribuinte no PER/DCOMP e que, como visto, correspondiam a parcelas dos
pagamentos de estimativas.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.412 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923763/2011-87

Nem tampouco procede a alegação de que a autoridade fiscal teria descontado das
parcelas de crédito o imposto devido por duas vezes, tendo sido o próprio contribuinte
quem indicou parcelas de crédito em montante inferior ao necessário para o
reconhecimento do crédito pleiteado.
De fato, o contribuinte informou no PER/DCOMP parcelas de crédito (IRF e
pagamentos de estimativa) que somaram R$ 91.657,90, ao passo que na DIPJ 2002
foram descontadas parcelas de crédito cuja soma montou a R$ 145.138,80, justamente
porque o crédito de Saldo Negativo corresponde ao que exceder o imposto devido (no
caso, o imposto devido foi de R$ 53.480,90)
Ou seja, ainda que confirmada a integralidade das parcelas apontadas no PER/DCOMP
(R$ 91.657,90), a autoridade recorrida não poderia ter reconhecido o Saldo Negativo no
valor pleiteado (R$ 91.657,90), para o qual seria necessária a confirmação de parcelas
de crédito no montante de R$ 145.138,80.
Não obstante, em atenção ao Princípio da Verdade Material, que prevalece no processo
administrativo, cumpre sejam analisadas as parcelas de crédito utilizadas na DIPJ 2002
para o cômputo do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, ainda que não
tenham sido corretamente informadas no PER/DCOMP.
Consta do anexo "Análise de Crédito" a fls. 16/17, que integra o despacho decisório,
que as parcelas indicadas no PER/DCOMP foram confirmadas/não confirmadas
conforme abaixo:

Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.412 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923763/2011-87

Passo a analisar os pagamentos de estimativa não confirmados e a não homologação do
PER/DCOMP no 23984.98027.111207.1.3.02-6906.
II.a. Dos pagamentos de estimativa.
Conforme extrato de pesquisa efetuada no SIEF - Fiscel, em anexo, os pagamentos
apontados pela interessada, com exceção do pagamento relativo ao período de dez/01,
foram utilizados para quitação das estimativas apuradas na DIPJ 2002.
O pagamento efetuado para quitação da estimativa de dez/01, no valor de R$ 10.666,47,
por falta de lançamento de débito correspondente, não foi alocado, porém, encontra-se
disponível conforme pesquisa colacionada abaixo:

Logo, devem ser confirmadas no cômputo do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2001 pagamentos de estimativas que somam R$ 96.034,70, tal como calculado na
DIPJ 2002, devendo ser reconhecido integralmente o crédito compensado, como segue:

II.b. Da compensação declarada após o prazo decadencial.
Conforme constou do anexo "PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito" a
fls.
16/17,
que integrou o despacho decisório, o PER/DCOMP no
23984.98027.111207.1.3.02-6906 não foi homologado por ter sido transmitido fora do
prazo legal:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.412 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923763/2011-87

O artigo 168 do Código Tributário Nacional, a seguir reproduzido, determina que, para
a hipótese do presente caso, prevista no inciso I, do artigo 165 do CTN, também
transcrito abaixo, a saber, pagamento espontâneo de tributo (...) maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, a data para o início da contagem do prazo
decadencial é a da extinção do crédito. (...)
Em relação aos saldos negativos do IRPJ e da CSLL, a IN SRF no 210, de 30/09/2002
assim dispôs em seu artigo 6o (reproduzido no artigo 4o da Instrução Normativa RFB no
900/2008):
Art. 6o Os saldos negativos do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de
restituição:
I – na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração;
II – na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subsequente ao do
trimestre de apuração.
Com efeito, no caso do saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, os pagamentos que originam o direito
creditório tornam-se indevidos apenas quando apurado o resultado do período, momento
em que pode ser iniciado o discutido prazo decadencial.
Assim, independentemente de o crédito reconhecido mostrar-se suficiente para
compensação do PER/DCOMP no 23984.98027.111207.1.3.02-6906, este não pode ser
homologado porque, na data de sua transmissão (11/12/2007), já havia transcorrido o
prazo de cinco anos da apuração do crédito compensado, ocorrida em 31/12/2001.
III. Conclusão.
Em conclusão, voto no sentido de a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
apresentada ser julgada PROCEDENTE EM PARTE, para:
a) reconhecer, adicionalmente ao o crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2001 reconhecido pela DERAT/SPO (R$ 27.511,53), o montante de R$
64.146,37;
b) ratificar o despacho decisório no tocante à não homologação do PER/DCOMP no
23984.98027.111207.1.3.02-6906, por ter sido transmitido após o prazo legal.
Em que pese o direito creditório pleiteado ter sido totalmente reconhecido, a
Recorrente apresentou recurso voluntário requerendo:
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.412 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923763/2011-87

“a) Que seja o presente Recurso Voluntário CONHECIDO e ao final JULGADO
PROCEDENTE, a fim de que sejam acolhidas as razões da Recorrente para que seja
homologada integralmente a compensação realizada por meio do PER/DCOMP no
34961.20640.101006.1.7.02-3190, com a consequente extinção do processo de cobrança
no 10880- 932.118/2011-55;
b) O cancelamento da PER/DCOMP no 23942.98027.111207.1.3.02-6906, também com
a consequente extinção do seu respectivo processo de cobrança, no 10880-
932.119/2011-08, eis que tal crédito e o débito decorram de pedido duplicado;
c) Subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência, determinado que a
autoridade fiscal, verifique a duplicidade de pedidos de compensação, por conseguinte
cancele o PER/DCOMP no 23942.98027.111207.1.3.02-6906, bem como, que seja
homologada integralmente a compensação realizada por meio do PER/DCOMP no
34961.20640.101006.1.7.02-3190.
Protesta, ainda, pela juntada posterior de novos documentos de modo a demonstrar a
total improcedência do lançamento fiscal. Por fim, requer que todas as intimações
enviadas via E-cac ou outro meio legal, sejam encaminhadas diretamente a Recorrente”.
Sobre o Per/Dcomp no 23942.98027.111207.1.3.02-6906, na decisão de piso
assim constou:
“II.b. Da compensação declarada após o prazo decadencial.
Conforme constou do anexo "PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito" a
fls.
16/17,
que integrou o despacho decisório, o PER/DCOMP no
23984.98027.111207.1.3.02-6906 não foi homologado por ter sido transmitido fora do
prazo legal:

O artigo 168 do Código Tributário Nacional, a seguir reproduzido, determina que, para
a hipótese do presente caso, prevista no inciso I, do artigo 165 do CTN, também
transcrito abaixo, a saber, pagamento espontâneo de tributo (...) maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, a data para o início da contagem do prazo
decadencial é a da extinção do crédito.
CTN Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso
do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III (reforma, anulação, revogação ou rescisão de
decisão condenatória) do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado,
anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
.....
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.412 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923763/2011-87

Pagamento
Indevido
Art.
165.
O
sujeito
passivo
tem
direito,
independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo,
seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do
artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(grifos nossos)
Em relação aos saldos negativos do IRPJ e da CSLL, a IN SRF no 210, de 30/09/2002
assim dispôs em seu artigo 6o (reproduzido no artigo 4o da Instrução Normativa RFB no
900/2008):
Art. 6o Os saldos negativos do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de
restituição:
I – na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração;
II – na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subsequente ao do
trimestre de apuração.
Com efeito, no caso do saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, os pagamentos que originam o direito
creditório tornam-se indevidos apenas quando apurado o resultado do período, momento
em que pode ser iniciado o discutido prazo decadencial.
Assim, independentemente de o crédito reconhecido mostrar-se suficiente para
compensação do PER/DCOMP no 23984.98027.111207.1.3.02-6906, este não pode ser
homologado porque, na data de sua transmissão (11/12/2007), já havia transcorrido o
prazo de cinco anos da apuração do crédito compensado, ocorrida em 31/12/2001.”
Neste contexto, alega a Recorrente que o acórdão de piso deve ser reformado para
que se reconheça que o Per/Dcomp no 23942.98027.111207.1.3.02-6906, que foi transmitido em
duplicidade, não teria o condão de declarar o débito destacado, vez que o débito a compensar já
tinha sido objeto de compensação do Per/Dcomp anterior, por conseguinte, deve ser cancelado,
bem como a declaração de compensação mencionada.
Contudo, razão não assiste à Recorrente. Explique-se
Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de
despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados
os demais requisitos normativos.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.412 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923763/2011-87

O referido Parecer Normativo COSIT no 08/2014, que assim dispõe:
(...) REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses
de tributação previdenciária. (...).
Anote-se ainda, que citado PN Cosit no 8/2014 prevê a possibilidade de revisão de
ofício de DCOMP “...quando a compensação não é homologada por despacho decisório e,
cumulativamente, tal decisão não é reformada em função de contencioso administrativo, seja
pelo fato de não se ter insaturado o litígio, seja em virtude de decisão administrativa definitiva,
total ou parcialmente, desfavorável a ele”.
Assim sendo, o cancelamento do Per/DComp é procedimento que cabe à
Recorrente ou à DRF por revisão de ofício (Parecer Normativo Cosit no 08 de 03 de setembro de
2014).
Portanto, este Tribunal não detêm competência para cancelar pedidos de
compensação já transmitidos. Sobre isso a legislação de regência sempre foi, explicitamente,
clara. Apenas à guisa de exemplo, tome-se o regramento atual contido na IN 1.717/17:
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do
programa PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
documento retificador gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida,
pelo sujeito passivo, mediante formulário retificador, o qual será juntado ao processo
administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação
para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
[...]
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da declaração de compensação poderá ser requerido, pelo
sujeito passivo, mediante pedido de cancelamento gerado por meio do programa
PER/DCOMP.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-003.412 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923763/2011-87

Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitido, deverá ser solicitado,
pelo sujeito passivo, mediante requerimento, o qual será juntado ao processo
administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação para
posterior exame pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Neste sentido, inclusive, tem sido as decisões prolatados pelo CARF como se
demonstra pela ementa a seguir transcrita:
“DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXAME PELO CARF DA
EXISTÊNCIA DO DÉBITO. CANCELAMENTO DA DECLARAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
O exame da declaração de compensação pelo CARF não comporta a verificação
de existência do débito confessado pelo próprio contribuinte, nem o cancelamento
da declaração, pois essas matérias estão fora da competência legal e regimental
atribuída ao CARF (acórdão de no 1301-004.601, publicado em 31/07/2020).
RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos enquanto
se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em hipóteses de
inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra o indeferimento do
pedido de restituição/ressarcimento e a não homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo não constituem meios hábeis para veicular a
retificação ou o cancelamento do créditos e débitos indicados em PER/DCOMP, cuja
competência de sua execução cabe à unidade de origem (acórdão de no
3001-001.174, publicado em 06/04/2020).
In casu, a competência para apreciar os pedidos de cancelamento de
PER/DCOMP sempre foi da Unidade da RFB. Logo, deve-se aplicar, in casu, o Parecer
Normativo Cosit no 08 de 03 de setembro de 2014) para negar provimento ao recurso voluntário
em apreço.
Ademais, conforme decido pela decisão recorrida, independentemente de o crédito
reconhecido mostrar-se suficiente para compensação do PER/DCOMP no
23984.98027.111207.1.3.02-6906, este não pode ser homologado porque, na data de sua
transmissão (11/12/2007), já havia transcorrido o prazo de cinco anos da apuração do crédito
compensado, ocorrida em 31/12/2001.
Ademais, a Recorrente requer a realização de diligência a posterior produção de
provas.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-003.412 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923763/2011-87

Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-003.412 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923763/2011-87

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 162
DF CARF MF
Original